Tribunal: TJDFT
Processo: 0704905-83.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE NATURAL DE PESSOA PRESA. CONVULSÃO DE ORIGEM DESCONHECIDA. BRONCOASPIRAÇÃO MACIÇA. COMPROMETIMENTO SISTÊMICO GRAVÍSSIMO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO DE AGENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA/RUPTURA DO NEXO DE CAUSALIDADE. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. INCONSTITUCIONALIDADE. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONALIDADE. EXCLUSÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
1. A morte de pessoa presa, que não sofreu violência alheia (não houve homicídio) ou própria (não houve suicídio), causada por broncoaspiração maciça de conteúdo gástrico – alimento que refluiu do estômago, ingressou na traqueia e alcançou os brônquios (pulmão) –, após convulsão de etiologia desconhecida, mas natural, com pronto socorro prestado por médico que também era interno do Complexo Penitenciário do Distrito Federal, não decorre de omissão do Estado e, por consequência, não tem nexo de causalidade com o dano alegado, por impossibilidade de evitação do resultado por agente público. Obiter dictum, ocorrem mortes por broncoaspiração maciça dentro de hospitais, com assistência médica.
2. Não há inobservância, por agente público, do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX da Constituição Federal, quando a pessoa presa não tem doença preexistente notificada à direção do estabelecimento prisional e sofre, na cela, durante o repouso noturno, convulsão de causa desconhecida, mas natural, com consequente broncoaspiração maciça de conteúdo gástrico e que foi amparada, inicialmente, por outros detentos e, assim que avisados, foi socorrida por policiais penais que viabilizaram os primeiros socorros, prestados por médico, enquanto aguardavam o deslocamento de ambulância do Corpo de Bombeiros, com equipe de paramédicos que, apesar dos esforços empreendidos, não conseguiram evitar a morte.
3. A gravidade do caso, que gerou amplo comprometimento orgânico e sistêmico-corporal, inviabiliza a tese meramente especulativa de que a morte poderia ter sido evitada, à míngua de qualquer evidência racional nesse sentido.
4. O dever de respeito ao direito à integridade física e moral da pessoa presa afasta a obrigação de vigilância/monitoramento intermitente, sob o olhar bigbrotheriano de agente público, durante o repouso noturno, de preso sem doença preexistente conhecida e sem sinais ou sintomas de comprometimento prévio de sua saúde.
5. “Os riscos que um observador ideal não pudesse identificar no momento da prática do fato, ou seja, os riscos que só se tornam identificáveis ou geríveis numa análise póstuma, só podem dar lugar à responsabilidade civil pelo risco [Teoria do risco integral], não à responsabilidade civil fundada na violação de deveres [Teoria do risco administrativo].” (Nuno Trigo Reis. Responsabilidade civil. In: Elsa Dias Oliveira. O novo coronavírus e gestão da crise contratual: contratos em especial e responsabilidade. E_book. Lisboa: Centro de Investigação de Direito Privado da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 2020, p. 67).
6. Repercussão Geral, Tema 592, Tese Fixada: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. (Plenário, 30.03.2016). (Supremo Tribunal Federal, RE 841526, Relator(a): Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, Acórdão Eletrônico. Repercussão Geral - Mérito DJe-159 Divulg. 29-07-2016 Public. 01/08/2016).
7. A “teoria do risco integral” não foi adotada pela Constituição Federal para a imputação de responsabilidade civil ao Estado. A responsabilidade civil do Estado, no contexto constitucional atual, é regida pela “teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto para as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.” Precedente do STF: RE 841526.
8. “A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.
9. “O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.” Precedente do STF: RE 841526.
10. “Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.” Precedente do STF: RE 841526.
11. “A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.” Precedente do STF: RE 841526.
12. “Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.” Precedente do STF: RE 841526).
13. Recurso do Distrito Federal conhecido e provido. Recurso da autora prejudicado.